Tribunal: TJES
Processo: 5018570-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018570-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO INDUSTRIAL VILA VELHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. MATÉRIA A SER SUSCITADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE TORNA IMPRESCRITÍVEL A PRETENSÃO MINISTERIAL REPARATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, na fase de cumprimento de sentença da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, rejeitou novo pedido de declaração da prescrição da pretensão ressarcitória, com base no Tema Repercussão Geral nº 897 do STF. A ação originária, ajuizada em 2007, visou responsabilizar os réus por dano ao erário decorrente de doação irregular de área pública municipal sem prévio procedimento licitatório. Após sentença condenatória e acórdão de parcial provimento, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada. A executada, em novo momento processual, suscitou novamente a prescrição, pleito rejeitado com fundamento na preclusão e na natureza dolosa dos atos praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, após já ter sido expressamente rejeitada na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se o Tema nº 897/STF, que restringe a imprescritibilidade aos atos dolosos de improbidade administrativa, incide sobre o título executivo judicial formado antes da fixação da referida tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição, embora matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão consumativa quando já decidida em momento anterior do processo, não podendo ser renovada sucessivamente sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

4. A sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento já tinham rejeitado a alegação de prescrição com base na interpretação vigente à época do art. 37, § 5º, da CF/88, entendendo pela imprescritibilidade do ressarcimento ao erário diante de ato doloso, o que impede rediscussão da matéria em fase posterior.

5. A superveniência do Tema Repercussão Geral nº 897/STF, que condiciona a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento à ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, não autoriza a revisão da coisa julgada fora das hipóteses legais, devendo eventual alegação de inexigibilidade do título judicial ser feita mediante ação rescisória, conforme o art. 525, §§ 12 e 15, do CPC/2015.

6. No caso concreto, a sentença exequenda reconheceu a prática de atos dolosos pelos executados, que beneficiaram empresas mediante doação de áreas públicas sem licitação, o que, à luz do Tema nº 897/STF, autoriza a manutenção da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

7. O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte é no sentido de que, em hipóteses semelhantes, não se admite alegação de prescrição após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o dolo na prática do ato e formou título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de prescrição da pretensão ministerial de ressarcimento ao erário rejeitada na fase de conhecimento não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, por força da preclusão consumativa. 2. A tese fixada no Tema Repercussão Geral nº 897/STF não autoriza rediscussão de título executivo judicial já transitado em julgado, devendo eventual alegação de inexigibilidade observar o procedimento da ação rescisória. 3. Reconhecido o dolo na prática do ato lesivo ao erário que se enquadra nas hipóteses da Lei de Improbidade Administrativa, a pretensão de ressarcimento é imprescritível, mesmo que a ação tenha sido ajuizada antes da definição do Tema nº 897/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, arts. 193, 505, 507, 525, §§ 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 852.475/SP (Tema nº 897), rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.08.2020; STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS nº 15.584/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.394.614/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.09.2024; TJES, Ain no AI nº 5004310-67.2020.8.08.0000, rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 2ª C. Cível, DP 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Casa de Rações Moraes-ME
contra a r. decisão (ID 48973207) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos d
a ação civil pública
(nº 0018291-03.2007.8.08.0035) proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor da pessoa jurídica recorrente, Mauro da Silva Rondon e Jorge Alberto Anders, rejeitou o pedido de declaração da prescrição da pretensão autoral com fundamento no Tema Repercussão Geral nº 897 do Supremo Tribunal Federal.

Depreende-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual, ora agravado, ajuizou, em 17/08/2007, ação civil pública de ressarcimento ao erário em desfavor de Mauro da Silva Rondon, Jorge Alberto Anders e Casa de Rações Moraes-ME, ora agravante, que se fundou no Inquérito Civil nº 005/06, no qual foi apurado que o Governo do Estado desapropriou (Decreto Estatual nº. 4.411/90) uma área de 3.176.356,50 (três milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados), destinada à implantação do polo industrial de Vila Velha, entretanto houve desvio na destinação da área pública, na medida em que a maior parte da área destinada a bens públicos de uso comum tornou-se lotes desafetados, a serem doados pelo Poder Público Municipal para criação de um complexo empresarial nos termos da Lei Municipal nº 3.513/98 e do Termo de Compromisso nº 004/98, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vila Velha e a SUPPIN, sendo que as empresas beneficiárias, dentre as quais se encontra a Casa de Rações Moraes-ME, foram escolhidas sem qualquer procedimento licitatório prévio.

Diante da invalidade das doações de lotes que integram área pública, em virtude do flagrante desrespeito à sua destinação legal específica, o
parquet
ajuizou a referida demanda para que o município de Vila Velha-ES seja ressarcido dos danos que lhe foram causados em decorrência desses atos, por parte de quem lhes deu causa, afastando a ocorrência de eventual prescrição com base no art. 37, § 5º, da CF/88.

Após o transcurso da instrução processual, foi proferida sentença julgando procedente a pretensão ministerial exclusivamente em desfavor de Jorge Alberto Anders e Casa de Rações Moraes-ME para: a) declarar nula e de nenhum efeito a desafetação da área destinada à implantação dos equipamentos comunitários e consequentemente nula e de nenhum efeito a doação do lote nº. 05 da quadra 11, do Loteamento do Polo Empresarial de Vila Velha; b) o retorno da posse para o Município de Vila Velha; e c) condenação dos segundo e terceiro requeridos para custear as despesas necessárias aos fins “a” e “b”.

Em face da aludida sentença foram interpostos recursos de apelação cível pelos requeridos condenados, tendo esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negado provimento ao apelo formulado por Jorge Alberto Anders e dado provimento parcial ao apelo apresentado pela Casa de Rações Moraes-ME para condená-la, com base na razoabilidade, diante do significativo transcurso do tempo de ocupação daquela área, ao ressarcimento ao erário do valor atual de mercado do lote doado, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, ou a restituição do bem à posse do Município, caso não efetue o pagamento do valor definido em liquidação de sentença no prazo de 90 (noventa) dias, devendo o ente municipal ser imitido na posse compulsoriamente se não houver cumprimento voluntário, no prazo de 24 horas (fls. 881/923).

Vale ressaltar, neste ponto, que
tanto a
sentença
quanto o acórdão lavrado por esta Corte de Justiça
expressamente rechaç
aram
o pedido
formulado pela Casa de Rações Moraes-ME
de declaração da prescrição ministerial
, sob o fundamento que a ação civil pública destinada a apurar danos ao erário não se submete a qualquer prazo prescricional, sendo, por isso, imprescritível, consoante disposto no art. 37, § 5º, da CF/88, o qual estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a punição do ato ilícito, mas a pretensão de ressarcimento pelo prejuízo causado ao erário é imprescritível (fls. 633/635 e 889/891).

Posteriormente a oposição de embargos de declaração e a interposição de recursos extraordinários que foram inadmitidos, o
decisum
transitou em julgado em 02/08/2016 (fl. 1190), tendo o Ministério Público Estadual, em 04/11/2016, iniciado a fase de liquidação de sentença para se apurar o valor atualizado do imóvel doado pelo município de Vila Velha-ES à empresa agravante (fls. 1193/1194v), tendo, em determinado momento, a pessoa jurídica recorrente chamado o feito a ordem para pleitear a declaração da prescrição da pretensão ministerial, o qual foi indeferido pelo juízo da execução, sob o fundamento que tal matéria se encontra preclusa, por já ter sido analisada na fase de conhecimento, e que o Tema Repercussão Geral nº 897 do Supremo Tribunal Federal teve seu acórdão publicado em 25/03/2019, sem modulação de efeitos, de forma que não atingiria processos transitados em julgado anteriormente, situação da ação civil pública originária, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela pessoa jurídica executada.

Em cognição sumária foi proferida decisão indeferindo pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a ausência de probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões e com o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça, não vejo motivos para alterar aquela conclusão firmada no pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a pretensão ministerial de obter o ressarcimento dos danos causados pelos executados em virtude dos fatos apurados na ação civil pública originária transitada em julgado estaria abarcada, ou não, pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei n° 20.910/32.

Prefacialmente, verifica-se o acerto da decisão objurgada ao reconhecer que, embora se trate de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 193 do CC/02),
quando a prescrição da pretensão autoral é debatida na fase de conhecimento da demanda esta matéria torna-se preclusa (arts. 505 e 507 do CPC/2015)
, não podendo, em regra, ser reaberta discussão a seu respeito, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Ou seja, a inexistência de incidência da preclusão temporal em relação à prescrição, não afasta a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em vista que a mesma matéria não pode ser rediscutida várias vezes no mesmo processo.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“O fato de o tema prescrição não se submeter à preclusão temporal, já que constitui uma matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não lhe atribui na ordem jurídica a possibilidade de escapar à preclusão consumativa para ser rediscutido sucessivas vezes durante o processo ao talante dos lampejos de reminiscências da parte que não alegou no momento oportuno todas as hipóteses prescricionais cabíveis”
(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 15.584/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024, STJ) e que
“Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão da alegação de ocorrência da prescrição”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.614/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024, STJ).

Na hipótese, a pessoa jurídica agravante suscitou a prescrição da pretensão ministerial em obter o ressarcimento ao erário, pleito este que foi rejeitado tanto pela sentença proferida pelo juízo
a quo
quanto no acórdão lavrado por este egrégio Sodalício na fase de conhecimento da ação civil pública originária, ambos com base na interpretação aplicada à época do art. 37, § 5º, da CF/88, de forma que
tal matéria encontra-se abarcada pela preclusão
.

Não desconheço, por sua vez, que os arts. 525, §§ 1º, inciso III, 12 e 15, e 535, inciso III e §§ 5º e 8º, ambos do CPC/2015
1
, estabelecem uma hipótese excepcional e específica para o
ajuizamento da
ação rescisória
, qual seja,
quando há decisão transitada em julgado que contrarie posição vinculante estabelecida
posteriormente
pelo Supremo Tribunal Federal
, de forma que o prazo decadencial bienal passa a ter como termo inicial o trânsito em julgado do pronunciamento judicial exarado por aquela Corte Superior.

No caso, o trânsito em julgado da ação civil pública originária ocorreu em momento anterior ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema Repercussão Geral nº 897, relativo à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, o que foi levado a cabo tão somente em 2019, de forma que
a alegação da empresa agravante de inexigibilidade do título executivo judicial deveria ser formulada na via da ação rescisória, e não por meio de chamamento à ordem durante a fase de liquidação de sentença
, consoante disposto no art. 525, §§ 12 e 15, do CPC/2015, o que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Por fim, ainda que fosse possível aferir a alegação da prescrição da pretensão ministerial sob a luz do Tema Repercussão Geral nº 897 do Supremo Tribunal Federal durante a fase de liquidação de sentença, referida tese vinculante não se amoldaria ao caso.

Em razão da primitiva redação do art. 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em vigor até a data do trânsito em julgado da ação civil pública originária, o Ministério Público Estadual não pode solicitar a imposição das sanções típicas pela prática de atos de improbidade administrativa aos envolvidos nos atos ilícitos aqui descritos, todavia o ressarcimento do dano causado, por ser decorrência direta do dever de reparar o ato ilícito praticado (nos moldes da responsabilidade civil), pode ser perseguida em juízo, especialmente porque naquela época esta pretensão era considerada imprescritível, sob qualquer cenário, diante da regra prevista no art. 37, § 5º, da CF/88.

É verdade que,
aproximadamente 03 (três) anos após o trânsito em julgado do processo originário
, o
Supremo Tribunal Federal
, interpretando a norma contida no art. 37, § 5º, da CF/88, e observando a tese firmada no Tema Repercussão Geral nº 666
2
, definiu, por meio do precedente vinculante firmado no
Tema Repercussão Geral nº 897
3
, que a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, é exclusivamente quando fundada em ato de improbidade administrativa doloso.

Em outras palavras, nos termos dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei nº 8.429/92 (Tema nº 897/STF), sendo que em relação aos demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da mencionada legislação, aplica-se o Tema nº 666/STF, isto é, havendo possibilidade de reconhecimento da prescrição da ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

Acontece que, na hipótese, o exame dos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que tanto a sentença exequenda quanto o acórdão lavrado por esta Corte de Justiça reconheceram que os executados aturam dolosamente com a finalidade de lesar o erário, promovendo a desapropriação e posteriormente a doação dos bens a terceiros, sem qualquer procedimento licitatório
4
, de forma que não há que falar em prescrição do ressarcimento dos danos causados ao erário municipal, visto que teriam perpetrado atos dolosos de improbidade administrativa que apenas não foram reconhecidos diante da prescrição desta pretensão específica.

Em hipótese extremamente semelhante, envolvendo alegação de prescrição da pretensão ministerial feita por outros particulares que foram beneficiados por aquele mesmo esquema aqui noticiado, este egrégio Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – AGRAVO MANEJADO NO BOJO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO – COISA JULGADA FORMADA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 897, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE SUSTENTADA, ADEMAIS, NÃO RECONHECIDA – PRETENSA RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – NÃO ACOLHIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...).
Mérito: 1. Sobre a alegada invalidade do título judicial exequendo alegadamente embasado em coisa julgado inconstitucional, cumpre ressaltar que em maio de 2015, quando do exame do Recurso Extraordinário 730462/SP, de relatoria do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, julgado com reconhecimento de repercussão geral, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional enfrentou a matéria, firmando-se a tese segundo a qual a ação rescisória é o único instrumento capaz de desconstituir a coisa julgada formada com amparo em norma posteriormente declarada inconstitucional, mostrando-se inviável, após o lustro de dois (2) anos do trânsito em julgado da decisão, a sua relativização por meio de ação autônoma desconstitutiva. 2. Na situação dos autos, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em face da parte agravante (certificado em 24/06/2016 – fl. 53, do evento nº 897124), ocorreu em momento anterior ao julgamento, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, do tema 897, da repercussão geral, relativo à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, o que foi levado a cabo tão somente em 2019. 3. Ainda que passível de discussão, a tese de prescrição articulada pela parte agravante não encontraria abrigo. Isso porque, de acordo com a r. sentença exequenda, os requeridos MAURO DA SILVA RONDON e JORGE ALBERTO ANDERS agiram dolosamente no intento de transferir patrimônio público a particulares, o que afasta a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 897 da Repercussão Geral.
4. (...). (Ain no AI nº 5004310-67.2020.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 2ª C. Cível, DP 20/06/2022, TJES).

Antes de concluir, a despeito da pretensão recursal se encontrar preclusa e ir de encontro a precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não há como condenar a pessoa jurídica agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC), na medida em que não teve o dolo de opor resistência injustificada ao andamento da fase executiva, mas apenas tentar fazer prevalecer nova orientação do Pretório Excelso a respeito da prescrição da pretensão punitiva ministerial.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...); III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...). § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...). § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...); III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...). § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...). § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

2
TEMA nº 666/STF, decidido em Repercussão Geral no RE 669.069, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, com a seguinte TESE: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.

3
TEMA nº 897/STF, decidido na Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, com a seguinte TESE: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

4
“(...) a participação ativa do então prefeito de Vila Velha, Jorge Alberto Anders, e da empresa Casa de Rações Moraes-ES (Agro Industrial Vila Velha Importação e Exportação Ltda.), estão manifestamente demonstradas, uma vez que aquele ex prefeito operacionalmente concretizou, não só o sancionamento das leis que irregularmente desafetaram as áreas públicas de uso especial, como efetuou as doações de áreas com destinação legal específicas, em ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, tendo a empresa requerida sido contemplada, como donatária, com o bem objeto da presenta ação (lote nº 05 da quadra 11), recebendo, assim, vantagem econômica indevida à custa da lesão ao patrimônio público municipal. Devem por isso responder pela reparação do prejuízo público.” (fl. 655).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez